Tribunal: TJDFT
Processo: 0709866-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709866-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORNALDO FERNANDES LIMA AGRAVADO: MONICA GUSMAO BARCELLOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ORNALDO FERNANDES LIMA, contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de exigir contas (processo no 0733226-19.2019.8.07.0001), ajuizada por MONICA GUSMAO BARCELLOS. A decisão agravada acolheu os embargos declaratórios para reconhecer a sentença de ID 140860840 como decisão interlocutória e conceder às partes novo prazo de 15 (quinze) dias para interposição de agravo de instrumento em relação ao teor da decisão ID 140860840. Ademais, foi revogada a decisão de ID 180488656, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração ID 182190480, manejados pelo requerido ORNALDO FERNANDES LIMA, visando sanar contradição na decisão proferida ao ID 180488656, que intimou o requerido para prestar contas no prazo de 15 (quinze) dias, haja vista o sentença ID 140860840. É o que importa relatar. Decido. Conheço dos presentes embargos de declaração, porquanto presentes os seus pressupostos genéricos e específicos de admissibilidade recursal, inclusive a tempestividade. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, além da possibilidade de correção de erro material. No presente caso, assiste razão ao requerido. Isso porque a e. TJDFT em sede de apelação recebeu a sentença ID 140860840, como DECISÃO INTERLOCUTÓRIA a ser analisada por meio de agravo de instrumento, conforme ID 177485535, in verbis: "Nesse sentido, a despeito de ter sido denominado, pelo Juízo de origem, de "sentença", o ato jurídico que deliberou a respeito da obrigação de prestar contas tem clara e inequívoca natureza jurídica de decisão interlocutória, de acordo com o art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC. Essa decisão, portanto, deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, inc. II, do CPC." Em face do exposto, conheço dos embargos de declaração, para DAR-LHE PROVIMENTO e reconhecer a sentença ID 140860840 como DECISÃO INTERLOCUTÓRIA e conceder às partes novo prazo de 15 (quinze) dias para interposição de agravo de instrumento em relação ao teor da decisão ID 140860840. Expirado o prazo de 15 (quinze) dias sem o devido recurso, certifique-se o trânsito em julgado da decisão ID 140860840. Revogo a decisão ID 180488656. Cumpra-se.” Em face de tal decisão, foram opostos novos embargos de declaração pelo requerido (ID 186509276), os quais foram rejeitados, in verbis (ID 186590896): “Decido sobre os embargos declaratórios, os quais impugnam a decisão ID 185222794. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados. A parte embargante, na verdade, se insurge contra o mérito da decisão que impugna. Por mais fundadas que possam ser suas razões de impugnação, o presente recurso não é meio para a retificação que pleiteia, vez que o aventado defeito da decisão não se trata de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas dos embargos de declaração (CPC 1022). Disto convencido, nego provimento aos embargos de declaração. Cumpra-se a decisão ID 185222794.” Nesta sede, o agravante pede a concessão, in limine litis, de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para determinar a imediata suspensão da ação de contas no 0733226-19.2019.8.07.0001. No mérito, pede a cassação da decisão interlocutória agravada, com a determinação do arquivamento da ação de contas, fundada que foi em um pedido reconhecidamente incongruente e afrontoso à coisa julgada. Contextualiza que, na origem, o juízo da 6a Vara Cível de Brasília proferiu sentença em que julgou concomitantemente a ação de conhecimento no 0702209-83.2020.8.07.0015, a ação de exigir contas no 0733226-19.2019.8.07.0001 (autos de origem deste AGI) e a cautelar no 0706756-14.2020.8.07.0001, em virtude da conexão entre as causas, todas referentes a desentendimento relacionado com a sociedade empresária FERNANDES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME. Sintetiza que numa ação (0702209-83), o ora agravante, Ornaldo, juntamente com sua esposa Ainoã, contestava a condição de sócia de Mônica; noutra ação (0733226-19), Mônica, ora agravada, lhe exigia a prestação das contas da sociedade empresária; e, na terceira ação (0706756-14), Mônica ambicionava a destituição forçada da administração da sociedade empresária, com a sua própria nomeação para o cargo. Aduz que o Tribunal, ao exarar o acórdão de ID 177485534, julgou a integralidade das matérias devolvidas pelas partes, ocasião em que foi capaz de substituir a sentença una nas três ações, tendo este transitado em julgado em 06/11/2023. Assevera que, no voto proferido, foi declarado expressamente prejudicado o pedido de contas, uma vez que, ao questionar a divisão dos lucros, não foi considerado por Mônica, ora agravada, a prévia estipulação da divisão dos lucros na proporção de 1/3 entre os sócios, declaração que não poderia ter sido desprezada pelo juízo prolator do decisório agravado. Argumenta que, embora já passado em julgado o acórdão que tratou detalhadamente sobre todas as matérias devolvidas pela parte, o magistrado a quo entendeu por repristinar a sentença una e reabrir prazo para interposição de recurso contra ela, caracterizando gravíssimo error in procedendo. Entende que, se o pedido para que o sócio administrador prestasse contas foi julgado prejudicado pela 2a Turma Cível, não é lícito ao juízo da origem desrespeitar essa específica conclusão colegiada, havendo flagrante violação do efeito substitutivo do acórdão e do trânsito em julgado (ID 56879059). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está comprovado o recolhimento do preparo (ID 56879060). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de exigir contas em que a autora, ora agravada, pede a prestação de contas referente à sociedade empresária FERNANDES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME em face do requerido, sócio administrador, ora agravante, do período de janeiro de 2017 a 2019 (ID 48677964). Como já explicitado, referida ação de prestar contas (0733226-19.2019.8.07.0001) foi julgada em conjunto com a ação de conhecimento no 0702209-83.2020.8.07.0015 e a cautelar no 0706756-14.2020.8.07.0001 em virtude da conexão entre as causas. Verifica-se que a sentença, no que se refere aos autos no 0702209-83.2020.8.07.0015, reconheceu a sociedade entre Ainoã, Ornaldo e Mônica na empresa Fernandes Comércio de Alimentos Ltda/ME, estabelecendo a divisão dos lucros na proporção de 1/3 (um terço) para cada sócio, a partir do encerramento das atividades da empresa filial e transposição da matriz para o seu local, a ser averbada na Junta Comercial do Distrito Federal. Quanto à ação de prestar contas, processo n. 07333226-19.2019.8.07.0001 (origem do presente AGI), foi julgada procedente a fim de determinar que o réu, ora agravante, na condição de sócio administrador, prestasse contas da empresa no período de janeiro de 2017 ao final de 2019. Por fim, foi julgada improcedente a cautelar n. 0706756-14.2020.8.07.0001 (ID 140860840). O acórdão de ID 177485534 julgou o apelo interposto e não reformou a sentença recorrida, a qual restou confirmada e mantida em grau de recurso, haja vista que o recurso foi conhecido e desprovido. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. SIMULAÇÃO. SOCIEDADE IRREGULAR. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a ré figura como sócia da sociedade empresária, se é correta divisão dos lucros e das cotas societárias na proporção de um terço entre os demandantes e, por fim, se há a obrigatoriedade de prestação de contas, pelo sócio administrador, para a apelada. 2. É possível entender que o negócio jurídico simulado é celebrado com aparência regular, mas, sua finalidade é dissimulada. 2.1. Como afirmado pelos autores, na petição inicial, houve a expressa declaração de vontade para que a ré integrasse o quadro social da sociedade empresária.2.2. Diante da análise do contexto fático constante nos autos fica evidenciado que não houve simulação e que a entrada da ré no quadro societário deu-se com a aquiescência dos autores. 3. A despeito de ter sido denominado, pelo Juízo de origem, de sentença, o ato jurídico que deliberou a respeito da obrigação de prestar contas tem clara e inequívoca natureza jurídica de decisão interlocutória, de acordo com o art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC. Essa decisão, portanto, deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, inc. II, do CPC. 4. O pedido para que o sócio administrador prestasse as referidas contas fica prejudicado, uma vez que, ao impugnar-se a divisão dos lucros, não foi considerado que já havia a estipulação, pelos demandantes, a respeito da divisão dos lucros na proporção de um terço entre os demandantes, como atestam os depoimentos colhidos nos autos. 4.1. Revela-se incongruente o pedido da ré, em virtude da ciência e concordância da divisão dos lucros. 5. Sucede que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §3o, Inc. II, do Código de Processo Civil) resulta na quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), o que não se mostra desproporcional e exorbitante, se analisado com o contexto do labor desenvolvido pelos procuradores. 6. A aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC) exige o dolo da parte que caracterize comportamento desleal ou abusivo, o que não ocorreu no presente caso. 7. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1731409, 07022098320208070015, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023). Conforme se infere, o acórdão proferido pela 2a Turma Cível, ao contrário do que pressupõe o agravante, não declarou prejudicado o pedido de contas, mas reconheceu, em verdade, prejudicada tão somente a “impugnação à divisão dos lucros”, haja vista que já definida “na proporção de um terço entre os demandantes”, mantendo a obrigação de prestar as contas conforme determinado na origem ao desprover o recurso interposto. Na ocasião, o inteiro teor do julgado reconheceu textualmente que “a obrigatoriedade da prestação de contas existe”, de modo que prejudicado estaria tão somente a impugnação à divisão dos lucros, porque as partes já teriam “ajustado que a participação nos lucros se daria na proporção de um terço”. Veja: “Por oportuno, verifica-se que a obrigatoriedade da prestação de contas existe. No entanto, diante dos depoimentos prestados na fase probatória respectiva, fica claro que os autores e a ré tinham ajustado que a participação nos lucros se daria na proporção de um terço (Id. 43715160, Id. 437815161, Id. 43715164, Id. 43715165, Id 43715162 e Id. 43715163). (...) Destaque-se, nesse contexto, que o pedido formulado pela ré para que o sócio administrador prestasse as referidas contas fica prejudicado, uma vez que a impugnação à divisão dos lucros não levou em conta que já havia a estipulação, pelos demandantes, da divisão dos lucros na proporção de um terço entre os demandantes, como atestam os depoimentos prestados pelas partes. (...) Feitas essas considerações, conheço e nego provimento aos recursos interpostos, mantendo intacta a correta sentença proferida”. (ID 56899193 - Pág. 10.) - g.n. Com o retorno dos autos à origem, o magistrado determinou que fossem prestadas as contas determinadas, considerando o encerramento da primeira fase da ação de exigir contas (ID 180488656). Em face de tal decisão, o requerido, ora agravante, opôs embargos de declaração (ID 182190480), os quais foram acolhidos na decisão ora agravada, que reconheceu a sentença como decisão interlocutória e concedeu às partes novo prazo de 15 (quinze) dias para interposição de agravo de instrumento (ID 185222794). A providência adotada pelo magistrado, embora desnecessária, se deveu ao fato de que, no corpo do voto, o relator reconhecera a natureza de decisão interlocutória do pronunciamento do juízo de origem que deliberou a respeito da obrigação de prestar contas, nos seguintes termos: “O Código de Processo Civil de 2015 inovou, em seu art. 500, § 5o, ao estabelecer que o ato judicial que delibera a respeito da obrigação, ou não, de prestar as contas tem natureza interlocutória. (...) Nesse sentido, a despeito de ter sido denominado, pelo Juízo de origem, de "sentença", o ato jurídico que deliberou a respeito da obrigação de prestar contas tem clara e inequívoca natureza jurídica de decisão interlocutória, de acordo com o art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC. Essa decisão, portanto, deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, inc. II, do CPC. (...) à vista da inexistência de dúvida objetiva razoável a respeito do procedimento a ser seguido, não pode ser vislumbrada a possibilidade de sanar o presente equívoco por meio da aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Por essa razão não pode ser conhecido o recurso de apelação aludido.” Destarte, tendo o juízo de primeiro grau erroneamente denominado a decisão interlocutória na primeira fase da ação de exigir contas como sentença, houve por bem reconhecer o equívoco, com a reabertura do prazo para apresentação do recurso cabível, agravo de instrumento. A decisão do juízo não acarreta prejuízo ao agravante, que tão somente terá nova oportunidade para exercer o contraditório e ampla defesa no que tange à decisão de primeira fase da ação de exigir contas, haja vista ter sido possivelmente sugestionado pela nomenclatura originalmente empregada, quando interpôs o recurso de apelação, embora lhe fosse possível extrair a natureza da decisão proferida através dos arts. 203, § 2o, e art. 500 do CPC. Repisa-se, não há que se falar em desrespeito à autoridade do acórdão proferido pelo colegiado no julgamento do apelo, porquanto foi reconhecida a obrigação de prestar contas, como decorrência da própria sociedade reconhecida entre as partes, estando prejudicado apenas o questionamento da divisão dos lucros na proporção de 1/3 (um terço) para cada sócio. Diante de todo o exposto, não há elementos que autorizem a suspensão da ação de contas no 0733226-19.2019.8.07.0001. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2024 15:18:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador